Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. SEGUROS PRESTAMISTA E AUTOMOTIVO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de encargos em contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve abusividade na contratação de tarifa de avaliação, tarifa de registro, tarifa de cadastro, seguro prestamista, seguro automotivo, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, encargos acessórios ao financiamento pactuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não haja onerosidade excessiva no caso concreto.
4. Demonstrada a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo dado em garantia e diante da ausência de prova apresentada pelo recorrente sobre a suposta excessividade do valor do encargo, revela-se hígida a cobrança da respectiva tarifa.
5. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na situação concreta, verifica-se que os seguros prestamista e automotivo foram contratados por livre escolha do apelante, por se tratar de item devidamente mencionado no contrato e inexistir elemento comprobatório da alegada abusividade.
6. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação alterada pela Resolução CMN n. 4.021/2011 e complementada pela Tabela I – Padronização de Serviços Prioritários – Pessoa Natural prevista neste último regulamento. No caso, a tarifa de cadastro foi efetivamente contratada e não há demonstração de que tenha sido cobrada posteriormente ao início do relacionamento entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
7. Se a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato perante o órgão de trânsito, sua cobrança é descabida e o valor deve ser devolvido. Ausentes evidências de má-fé ou de erro grosseiro por parte da instituição financeira, a devolução deve ser efetuada na modalidade simples.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.